Tribunal: TJSP
Processo: 0002384-72.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002384-72.2017.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante PAULO
ROBERTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Paulo Roberto da Silva para substituir a pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo
da pena substituída, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como prolatada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002384-72.2017.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 2/6
Voto n.o 8.620
Apelação n.o 0002384-72.2017.8.26.0540
Apelante: Paulo Roberto da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO.
Furto
simples.
Prova.
Suficiência.
Materialidade e autoria comprovadas. Condenação
mantida. Pena e regime mantidos. Substituição por
prestação de serviços à comunidade. Possibilidade.
Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 287/292, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Paulo Roberto
da Silva foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, no
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no valor unitário mínimo, porque incurso no art. 155,
caput , do Código Penal, sendo-lhe deferido o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fl. 299). A r. sentença
transitou em julgado para o Ministério Público (fl. 303).
Em suas razões, o apelante busca a absolvição em razão
de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 311/318).
O apelo foi contra-arrazoado (fls. 322/324). A douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002384-72.2017.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 3/6
Procuradoria Geral de Justiça apresentou o r. parecer,
manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, para
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos (fls. 337/340).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos autos do inquérito policial incluso que no dia 24 de
outubro de 2017, por volta das quatro horas, na Rua Tomaz de
Carvalho, 341, nesta cidade, PAULO ROBERTO DA SILVA,
qualificado nas fls. 07, agindo em concurso com pessoa não
identificada, subtraiu para si, o veículo VW/Gol, placas CAC 4385,
pertencente a William Gonçalves Rocha.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02); pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/12); pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 13/14); e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002384-72.2017.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 4/6
“O réu foi preso em flagrante, no exato instante em que mexia no
motor do veículo.”
“Nesse sentido, o policial foi taxativo ao descrever que o réu, após
colocar uma bateria no veículo, não conseguiu acioná-lo, porque o
carro estava sem gasolina. Assim, foi abordado.”
“As declarações estão em harmonia com o relato da vítima,
prestado perante a autoridade policial, que confirmou que o
veículo foi retirado do local em que estacionado inicialmente.”
“Assim, considerando que a vítima e a testemunha não possuíam
animosidade específica com o acusado, não há como prevalecer a
negativa do réu, que sequer descreveu motivo razoável para
injusta acusação.”
Consigna-se que em delitos de furto a palavra da vítima é
de grande relevância na elucidação do caso. Se segura, coerente
e sem conflito com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições, especialmente quando secundadas pelas demais
testemunhas. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO
DE AGENTES Pleito de absolvição por insuficiência probatória
Impossibilidade Materialidade e autoria delitivas sobejamente
demonstradas nos autos
Negativa dos acusados que não
encontra arrimo nos elementos de prova coligidos no decorrer
da instrução Investigações realizadas pela Polícia Civil que
culminaram na localização do gado subtraído e na identificação
dos autores do furto Prova oral robusta neste sentido
Depoimento de policiais Validade Palavras da vítima a qual
se confere relevante valor probante
Condenação bem
decretada
Pretendido reconhecimento da tentativa

Impossibilidade Momento consumativo do furto que se dá com
a inversão da posse
Desnecessidade da posse mansa e
tranquila
Precedentes do STJ e STF
Afastamento da
qualificadora do concurso de agentes
Impossibilidade

Qualificadora que decorre da prova oral coligida. Devidamente
comprovado o conluio associativo entre os agentes para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002384-72.2017.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 5/6
subtração da 'res' Penas, regime e substituição da sanção
privativa de liberdade por restritivas de direitos corretamente
impostos

Recursos
desprovidos.
(Relator(a):
Camilo
Léllis; Comarca: Dracena; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro:
30/03/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002384-72.2017.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 6/6
portanto, a manutenção da condenação.
Passa-se à análise das sanções:
A pena privativa de liberdade e a pecuniária foram
criteriosamente aplicadas, fixadas nos mínimos legais, razão
pela qual ficam mantidas nos seus exatos termos.
Considerando a pena imposta e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis resulta adequada a
fixação do regime aberto, que fica mantida.
Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da pena substituída.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto por Paulo Roberto da Silva para substituir a
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo
da pena substituída, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal
como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator